Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Ausência de localização de bens penhoráveis. Extinção da execução. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, em razão da frustração das diligências empreendidas no sentido de localizar bens penhoráveis da parte devedora e diante da inércia da parte exequente em adotar as providências determinadas pelo juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se é cabível a extinção da execução, diante da não localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. Dispõe o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95 que “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
5. No caso em apreço, foram realizadas diligências para a localização de bens passíveis de penhora do devedor, todas infrutíferas. Em consulta ao SISBAJUD, localizou-se quantia ínfima (ID 82144110); quanto ao RENAJUD, não foram encontrados veículos vinculados ao CPF da parte executada (ID 82144109); e, em consulta ao SNIPER, também não foram encontrados bens registrados em nome da parte executada (ID 82144114).
6. Por conseguinte, a parte exequente ainda foi intimada para: (i) anexar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica executada; (ii) qualificar os sócios a serem atingidos por eventual deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente, nome completo, CPF e endereço; e (iii) alternativamente, indicar medidas executivas efetivas (ID 82144118). Contudo, a parte exequente anexou somente a certidão simplificada da empresa (ID 82144121) e, depois, requereu a dilação do prazo para apresentar o que lhe foi determinado. Uma vez concedida a dilação de prazo, este transcorreu “in albis” (ID 82144125).
7. A execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como “um 'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).
8. Desse modo, diante da atual impossibilidade de encontrar bens penhoráveis e da ausência de medidas concretas para a satisfação do crédito do autor, a extinção do processo executivo deve ser confirmada. Não se justifica a suspensão do procedimento da execução, eis que é facultado à credora o desarquivamento e a retomada do feito, dentro do prazo de prescrição, mediante a indicação de bens penhoráveis ou providências cabíveis à satisfação do crédito.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante a concessão do benefício da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.